Tribunal: TJMT
Processo: 0001112-75.2017.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0001112-75.2017.8.11.0050 — CLASSE 1728 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
APELANTE/INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADO/INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Nada obstante ter submetido ao reexame necessário (Id. 33599452), de ofício, em sentido contrário do posto na sentença, revi este entendimento em decorrência de decisão do Superior Tribunal de Justiça, na vigência do Código de Processo Civil revogado:
[...] 1. A Lei no 10.352/2001 alterou o Código de Processo Civil, objetivando imprimir maior eficiência e celeridade na entrega da prestação jurisdicional nos tribunais, bem como restringir o emprego do reexame necessário.
2. Os parágrafos 2o e 3o do art. 475 do CPC estabelecem hipóteses de descabimento da devolução oficial.
3. Caso concreto em que o juiz, proferindo sentença contra o Estado em ação ordinária, expressamente dispensou o reexame necessário, invocando, para isso, os §§ 2o e 3o do art. 475 do CPC, cuja decisão, à falta de recurso voluntário, transitou em julgado.
4. É certo, então, que a coisa julgada aí formada alcançou o tópico sentencial também no ponto em que assentou a desnecessidade de sujeição do julgado ao duplo grau obrigatório, situação diversa daquela em que o magistrado se omite acerca do cabimento, ou não, da remessa ex officio, autorizando, aí sim, a avocação pelo Presidente do Tribunal a qualquer momento.
5. Em semelhante contexto, no qual o juiz expressamente dispensou o reexame obrigatório, reveste-se de incontornável ilegalidade a avocação do processo pelo Presidente do Tribunal de origem (art. 475, § 1o do CPC), impondo-se a cassação do respectivo ato.
6. Consoante o ensinamento de Leonardo Carneiro da Cunha, ‘Dispensado o reexame necessário e não havendo recurso contra tal dispensa, exsurgirá a coisa julgada material, somente podendo a lide ser reapreciada em sede de ação rescisória, caso se configure uma das hipóteses arroladas no art. 485 do CPC’ (A fazenda pública em juízo. 10 ed. São Paulo: Dialética, 2012, p. 227). [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 44671/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de fevereiro de 2015).
Entendimento que permanece hígido:
[...] No caso dos autos, a sentença dispensou o reexame necessário. Observa-se, a princípio, que o acórdão a quo segue orientação já declarada pela Primeira Turma do STJ pela ocorrência de trânsito em julgado de sentença que dispensa o reexame necessário quando não apelada. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1793542/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2019).
Por esta razão, revogo a decisão de Id. 33599452.
Procedam-se às retificações necessárias para constar como classe processual: Apelação – 198.
Após, conclusos.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator